Tribunal: TJES
Processo: 5003994-83.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5003994-83.2022.8.08.0000

PACIENTE:
EVERSON CARTACHO SANTOS e JOSEVAN SILVA DOS SANTOS

AUT. COATORA:
JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

APELAÇÃO CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO
–
PRECEDENTE STJ
–
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1
. Habeas
Corpus
impetrado a partir d
e
sentença condenatória nos autos originários, sobre a qual também ocorreu a interposição de Apelação Criminal, que se encontra pendente de julgamento.

2.

O

Colendo
Superior Tribunal
de Justiça
entende que
: “
(...)
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual

(...)”
(HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 3/4/2020).

3.
In casu,
s
egundo as razões da Apelação Criminal interposta, a parte impetrante promove, em síntese, os mesmos pedidos e fundamentos do
presente
writ
,
no entanto,
mais aprofundados ao caso, tendo em vista
também
o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena fixado.

4
.

Habeas Corpus não conhedido
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO C
ONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003994-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVERSON CARTACHO SANTOS e outros
COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5003994-83.2022.8.08.0000

PACIENTE:
EVERSON CARTACHO SANTOS e JOSEVAN SILVA DOS SANTOS

AUT. COATORA:
JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVERSON CARTACHO SANTOS
e
JOSEVAN SILVA DOS SANTOS
,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA
,

eis que
a sentença proferida
condenou os pacientes a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, em regime inicial fechado, sem considerar a causa de diminuição de pena, bem como
manteve a prisão cautelar dos pacientes por entender que ainda se encontram presentes os requisitos que autorizaram a custódia máxima, pelas condutas dos arts. 33 e 40, inciso IV da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta
o
impetrante a ilegalidade da prisão do
s
paciente
s
,
(i)

suscitando pela aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 como causa de diminuição de pena;
e

(ii)
alegando que interpuseram recurso de apelação na data de 19/01/2022 (há 4 meses) e até a presente data, não foi remetido ao segundo grau de jurisdição
.
Ao final, requereu a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes e, eventualmente,
que
seja aplicada uma das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
conforme mídia de Id. nº
2692039
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2912744
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 22 de julho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

NOTAS ORAIS

HAB
EAS CORPUS Nº 5003994-83.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
EVERSON CARTACHO SANTOS

VOTO VISTA

(DIVERGENTE)

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Nobre Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer, entendo que houve
omissão
quanto a um dos pleitos do
habeas corpus
.

Esclareço.

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EVERSON CARTACHO SANTOS e JOSEVAN SILVA DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA,

nos autos do Processo tombado sob nº 0000107-68.2021.8.08.0015, por meio do qual fora proferida sentença condenatória, imputando aos pacientes a conduta do crime previsto no art. 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/06, além de manter, ao final, a prisão cautelar dos réus, por ainda estarem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em razão de I) afastar a aplicação do tráfico privilegiado e II) por utilizar fundamentos não concretos para a manutenção da prisão preventiva.

Conta o impetrante, ainda, que ,devidamente interposto o recurso de apelação na data de 19/01/2022, contudo até a impetração do
habeas corpus
os autos ainda não foram remetidos a este Tribunal de 2ª Instância.

Compartilho do entendimento exarado pelo Nobre Relator de que o recurso de apelação é a via processual adequada para a impugnação da sentença condenatória recorrível, sendo defeso ao réu buscar a discussão da matéria de mérito do recurso em sede de
habeas corpus
, motivo pelo qual
não deve ser conhecid
a
a parte do
writ
que trata sobre a aplicação do tráfico privilegiado
.

Contudo, subsiste no
habeas corpus
o pleito de concessão de liberdade provisória em razão da
ausência de requisitos necessários para a custódia cautelar
.

Pois bem, em sentença o magistrado afirmou que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Esclareço que os pacientes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se do Boletim Unificado (ID 2587346) que o dia 01/3/2021, por volta das 20h46min, em Conceição da Barra, Policiais Militares receberam a informação de que um grupo de traficante preparava e embalava entorpecentes em uma área de manguezal. Após visualização com a ajuda de
drones
, as autoridades policiais foram até o local e lograram êxito de apreender os pacientes e outros coautores na posse de 07 (sete) papelotes de cocaína, 124g (cento e vinte e quatro gramas) de crack, 71 (setenta e uma) pedras de crack, 41 (quarenta e uma) buchas de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) sacola contendo diversas embalagens plásticas em seu interior.

Observa-se, então a necessidade da manutenção de prisões preventivas pelo risco concreto à ordem pública diante da
quantidade
e da variedade
de droga apreendida, da apreensão dos
apetrechos para a preparação do entorpecente
, do
modus operandi
do grupo criminoso, além da possibilidade de reiteração da conduta em relação ao paciente Everton Cartacho Santos (o qual possui o registro de Inquérito Policial nº 0000909-03.2020.8.08.0015).

Assim, encontram-se presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção do cárcere cautelar.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, tendo os recorrentes permanecido presos durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhes fosse deferida a liberdade.

“
A existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

“
Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedente. (AgRg no RHC 157.232/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

De igual modo, é pacífico o posicionamento do Supremo Tribunal Federal de que
“permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014).

Arrimado nas considerações ora tecidas, NÃO CONHEÇO do
habeas corpus
na parte que pretende a aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, e DENEGO A ORDEM quanto ao pedido de concessão de liberdade provisória.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5003994-83.2022.8.08.0000

PACIENTE:
EVERSON CARTACHO SANTOS e JOSEVAN SILVA DOS SANTOS

AUT. COATORA:
JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrad
o
em favor de
EVERSON CARTACHO SANTOS
e
JOSEVAN SILVA DOS SANTOS
,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA
,

eis que
a sentença proferida
condenou os pacientes a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, em regime inicial fechado, sem considerar a causa de diminuição de pena, bem como
manteve a prisão cautelar dos pacientes por entender que ainda se encontram presentes os requisitos que autorizaram a custódia máxima, pelas condutas dos arts. 33 e 40, inciso IV da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta
o
impetrante a ilegalidade da prisão do
s
paciente
s
,
(i)

suscitando pela aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 como causa de diminuição de pena;
e

(ii)
alegando que interpuseram recurso de apelação na data de 19/01/2022 (há 4 meses) e até a presente data, não foi remetido ao segundo grau de jurisdição
.
Ao final, requereu a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes e, eventualmente,
que
seja aplicada uma das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
conforme mídia de Id. nº
2692039
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2912744
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida. Explico.

O
presente
writ
foi impetrado a partir da sentença condenatória nos autos originários, sobre a qual também ocorreu a interposição de Apelação Criminal, que se encontra pendente de julgamento desde janeiro/2022.

Nesse sentido, entendo por bem colacionar aos autos recente posicionamento do

Colendo
Superior Tribunal
de Justiça
a
cerca d
a
impetração
contemporânea
de habeas corpus
à apelação:

“
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção. 2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. 4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal.
5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus. 6. Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado no writ. 7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 (falsidade no curso de procedimento licitatório), com a consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser examinadas em apelação (já interposta). 8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária. 9. Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões processuais e materiais necessárias para a solução da lide. 10. Habeas corpus não conhecido.” (HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 3/4/2020.)

In casu,
s
egundo as razões da Apelação Criminal interposta (juntada em Id. nº 2587351), a parte impetrante promove, em síntese, os mesmos pedidos e fundamentos do
presente
writ
, que consiste: na diminuição de pena, pelo art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006;
e na absolvição dos atuais pacientes nos supostos crimes dos arts. 33 e 40, inciso IV da Lei nº 11.343/2006.

Na Apelação Criminal, ainda, nota-se que os pleitos relacionados aos pacientes foram mais aprofundados ao caso, tendo em vista
também
o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena fixado.

D
iante disso, considerando o entendimento do Tribunal da Cidadania de que
“(...)
a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental.

(...)”
1
e, sendo este o caso dos autos, acredito ser razoável o
não conhecimento

d
o
habeas corpus impetrado.

Portanto, apesar dos esforços argumentativos lançados pel
o
impetrante,
NÃO

CONHEÇO do habeas corpus impetrado,
considerando a interposição contemporânea deste remédio constitucional à apelação criminal pendente de julgamento.

É como voto.

1
(HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 3/4/2020.)

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5003994-83.2022.8.08.0000

PACIENTE:
EVERSON CARTACHO SANTOS e JOSEVAN SILVA DOS SANTOS

AUT. COATORA:
JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

APELAÇÃO CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO
–
PRECEDENTE STJ
–
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1
. Habeas
Corpus
impetrado a partir d
e
sentença condenatória nos autos originários, sobre a qual também ocorreu a interposição de Apelação Criminal, que se encontra pendente de julgamento.

2.

O

Colendo
Superior Tribunal
de Justiça
entende que
: “
(...)
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual

(...)”
(HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 3/4/2020).

3.
In casu,
s
egundo as razões da Apelação Criminal interposta, a parte impetrante promove, em síntese, os mesmos pedidos e fundamentos do
presente
writ
,
no entanto,
mais aprofundados ao caso, tendo em vista
também
o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena fixado.

4
.

Habeas Corpus não conhedido
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, por maioria,
NÃO C
ONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 10 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.